Tribunal: STF
Processo: RE 665077
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TEMA N. 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBETE VINCULANTE N. 17 DA SÚMULA. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. A condenação ao pagamento de juros de mora fixada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedente: AI 850.091 AgR, ministra Cármen Lúcia.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida.



    3. Agravo interno desprovido.